Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708107-33.2018.8.07.0020 RECORRENTE: L &amp; D CLÍNICA MÉDICA SS LTDA RECORRIDO: BRIGITTE MARIANNE ARRAES ARAUJO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E CARIMBO PROFISSIONAL. GUIA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PREPOSTO. EMPRESA TERCEIRIZADA. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Falsificação da rubrica/assinatura e carimbo do profissional de saúde, por si só, evidencia a existência de dano moral, ante a afronta a interesse existencial concretamente merecedor de tutela, não havendo necessidade de se exigir do lesado sofrimento ou qualquer outra modificação no seu estado da alma, pois eventuais efeitos ou resultados não constituem o dano, mas sua possível sequela. 2. Ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na prestação dos serviços abrangidos no contrato de terceirização, ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente com a contratada. 3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sustentando não ter cometido qualquer ato lícito capaz de amparar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Argumenta que o não envio da guia de atendimento ao plano de saúde com o carimbo falsificado, a ausência de lucros com a suposta conduta, bem como a não comprovação de sua relação com a falsificação da assinatura e carimbo devem afastar a condenação. Alternativamente, requer a redução do valor de reparação arbitrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. "SHOPPING CENTER". MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela culpa das agravantes. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1649696/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009